Tribunal: TJPA
Processo: 0018327-31.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTAAPELAÇÕES CRIMINAIS ? ROUBO SIMPLES ? DAS RAZÕES DE JONNY MELO DOS SANTOS: DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA ? IMPROVIDO ? COMPROVADA NOS AUTOS A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582/STJ ? DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROVIDO ? O PATAMAR DE ATENUAÇÃO DECORRE DA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR E NÃO A CRITÉRIOS MATEMÁTICOS ? DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ: DO PLEITO MINISTERIAL PELO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA ANTE A VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 231/STJ ? PROVIDO ? É INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ ? REALIZADA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELADO, COM A CONSEQUENTE ELEVAÇÃO DA PENA DO RECORRIDO ? RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DE JONNY MELO DOS SANTOS E PROVIDO O RECURSO DO PARQUET, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DAS RAZÕES DE JONNY MELO DOS SANTOS (fls. 93/95-v)1.1 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA: Não há o que se falar em desclassificação do crime para a modalidade tentada, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 582/STJ, quando restou devidamente comprovada nos autos, pela narrativa da vítima e pela confissão do apelante, ambas em Juízo, a ocorrência da inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo.1.2 ? DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO: É improcedente o pleito, quando sequer o Juízo a quo, a quando da fixação da pena do recorrente na sentença condenatória, deveria ter reduzido a pena do recorrente aquém do mínimo legal em razão da atenuante de confissão, ante a vedação disposta na Súmula n. 231/STJ, logo, não havendo o que se falar em aumento do patamar de atenuação.Ad argumentandum tantum, cumpre salientar que o patamar de atenuação a ser fixado pelo Juízo é de discricionariedade e subjetividade deste, atendendo ao critério de proporcionalidade às peculiaridades do caso concreto, e não a critérios matemáticos. 2 - DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ (fls. 61/66)2.1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA ANTE A VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 231/STJ: Inicialmente, cumpre salientar que a Súmula n. 231 do STJ, é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões.Alio-me ao posicionamento descrito pelo parquet em suas razões de que reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria é uma clara ofensa à Separação dos Poderes e ao princípio da legalidade, considerando-se que o legislador não expressou tal possibilidade no Codex Penal, logo o Juízo deve ficar adstrito ao intervalo cominado ao tipo penal.Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal?.2.2 - DO PLEITO PELA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA COM ELEVAÇÃO DA PENA DO RECORRIDO: Assiste razão ao parquet ao pleitear pela reanálise da dosimetria da pena, com a majoração da pena do recorrente, haja vista haver nos autos comprovação de circunstâncias judiciais que autorizam a fixação da pena do recorrente acima do mínimo legal, pelo que fora realizada nova análise da primeira fase da dosimetria da pena.E, após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, foram valorados negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, fixou-se a pena-base do recorrente em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), haja vista a confissão do recorrido em Juízo, pelo que, reduz-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, destacando-se que também nesta fase a atenuação da pena é realizada de forma discricionária e subjetiva e não atendendo a critérios matemáticos, mas sim proporcionais às peculiaridades do caso, destarte, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Em sendo assim, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.3 ? RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO o recurso de JONNY MELO DOS SANTOS, e PROVIDO o recurso do parquet, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de JONNY MELO DOS SANTOS e DAR PROVIMENTO ao recurso do parquet, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0018327-31.2016.8.14.0401
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO/APELANTE:
JONNY MELO DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO SIMPLES -
DAS RAZÕES DE JONNY MELO DOS SANTOS
: DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA - IMPROVIDO - COMPROVADA NOS AUTOS A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582/STJ - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROVIDO - O PATAMAR DE ATENUAÇÃO DECORRE DA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR E NÃO A CRITÉRIOS MATEMÁTICOS -
DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
: DO PLEITO MINISTERIAL PELO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA ANTE A VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 231/STJ - PROVIDO - É INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - REALIZADA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELADO, COM A CONSEQUENTE ELEVAÇÃO DA PENA DO RECORRIDO - RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DE JONNY MELO DOS SANTOS E PROVIDO O RECURSO DO
PARQUET
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DAS RAZÕES DE JONNY MELO DOS SANTOS

(fls. 93/95-v)
1.1 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA:
Não há o que se falar em desclassificação do crime para a modalidade tentada, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 582/STJ, quando restou devidamente comprovada nos autos, pela narrativa da vítima e pela confissão do apelante, ambas em Juízo, a ocorrência da inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo.
1.2 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO:
É improcedente o pleito, quando sequer o Juízo
a quo
, a quando da fixação da pena do recorrente na sentença condenatória, deveria ter reduzido a pena do recorrente aquém do mínimo legal em razão da atenuante de confissão, ante a vedação disposta na Súmula n. 231/STJ, logo, não havendo o que se falar em aumento do patamar de atenuação.

Ad argumentandum tantum
, cumpre salientar que o patamar de atenuação a ser fixado pelo Juízo é de discricionariedade e subjetividade deste, atendendo ao critério de proporcionalidade às peculiaridades do caso concreto, e não a critérios matemáticos.
2 - DAS RAZÕES DO

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(fls. 61/66)
2.1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA ANTE A VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 231/STJ:
Inicialmente, cumpre salientar que a Súmula n. 231 do STJ, é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões.

Alio-me ao posicionamento descrito pelo
parquet
em suas razões de que reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria é uma clara ofensa à Separação dos Poderes e ao princípio da legalidade, considerando-se que o legislador não expressou tal possibilidade no
Codex
Penal, logo o Juízo deve ficar adstrito ao intervalo cominado ao tipo penal.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
2.2 - DO PLEITO PELA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA COM ELEVAÇÃO DA PENA DO RECORRIDO:
Assiste razão ao
parquet
ao pleitear pela reanálise da dosimetria da pena, com a majoração da pena do recorrente, haja vista haver nos autos comprovação de circunstâncias judiciais que autorizam a fixação da pena do recorrente acima do mínimo legal, pelo que fora realizada nova análise da primeira fase da dosimetria da pena.

E, após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, foram valorados negativamente os vetores judiciais referentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, fixou-se a pena-base do recorrente em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), haja vista a confissão do recorrido em Juízo, pelo que, reduz-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, destacando-se que também nesta fase a atenuação da pena é realizada de forma discricionária e subjetiva e não atendendo a critérios matemáticos, mas sim proporcionais às peculiaridades do caso, destarte, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Em sendo assim, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSOS CONHECIDOS
,
IMPROVIDO
o recurso de
JONNY MELO DOS SANTOS
, e
PROVIDO
o recurso do
parquet
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
JONNY MELO DOS SANTOS
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
parquet
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0018327-31.2016.8.14.0401
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO/APELANTE:
JONNY MELO DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
JONNY MELO DOS SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que condenou
JONNY MELO DOS SANTOS
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157,
caput
, do CPB, à pena definitiva de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 04/08/2016, por volta das 21:50hs, a vítima Gisele de Cassia Ferreira dos Santos caminhava pela Trav. Vileta, entre Av. Almirante Barroso e Rômulo Maiorana, quando foi abordava pelo denunciado
JONNY MELO DOS SANTOS
em posse de um simulacro de arma de fogo. Assim, mediante grave ameaça o acusado subtraiu-lhe a bolsa, relógio e celular, tendo o denunciado arremessado ao chão parte dos documentos da vítima, tendo em seguida empreendido fuga em direção a Av. Almirante Barroso.

Em seguida, ao chegar na sua residência que se situa próximo ao local dos fatos, a vítima descreveu as características do assaltante, comunicando o ocorrido aos seus primos, os quais foram ao encalço do denunciado. Desta forma, o acusado foi encontrado próximo à parada de ônibus, manuseando o aparelho celular da vítima, momento em que os primos da vítima gritaram que o acusado era ladrão, e os populares detiveram o réu, recuperaram os bens da vítima e acionaram a polícia. Narra ainda que a vítima reconheceu o denunciado na fase inquisitiva como o autor do roubo.

A denúncia fora recebida em 02/09/2016. (fl. 06)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 48/57)

Inconformados, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
JONNY MELO DOS SANTOS
interpuseram recurso de Apelação (fls. 57 e 70), com razões recursais às fls. 61/66 e fls. 93/95-v.
DAS RAZÕES DO

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(fls. 61/66)

Aduz o
parquet
que o Juízo
a quo
não poderia reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em conformidade com o disposto na Súmula n. 231/STJ, bem como em atenção à Separação de Poderes, haja vista não poder o magistrado ir contra a vontade do legislador.

Assevera que a pena do recorrido deve ser reajustada para patamares mais condizentes com a realidade do fato delitivo, em face da existência de circunstâncias judiciais a serem valoradas em desfavor do recorrente.

Às fls. 77/81,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pela defesa de
JONNY MELO DOS SANTOS
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso do
parquet
.
DAS RAZÕES DE JONNY MELO DOS SANTOS

(fls. 93/95-v)

Alega que no presente caso deve ser reconhecida a modalidade tentada do delito, haja vista a
res furtiva
não ter permanecido por muito tempo em poder do recorrente.

Assevera que o Juízo
a quo
deveria reduzir o patamar da pena-base, aquém do mínimo legal e em 1/6 (um sexto), em razão da atenuante de confissão.

Às fls. 98/103,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso da defesa de
JONNY MELO DOS SANTOS
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
dos recursos,
PROVIMENTO
do recurso do
parquet
e
DESPROVIMENTO
do recurso de
JONNY MELO DOS SANTOS
. (fls. 105/108)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 82)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
1 - MÉRITO
1.1 - DAS RAZÕES DE JONNY MELO DOS SANTOS

(fls. 93/95-v)
1.1.1 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA

Não há o que se falar em desclassificação do crime para a modalidade tentada, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 582/STJ, quando restou devidamente comprovada nos autos, pela narrativa da vítima e pela confissão do apelante, ambas em Juízo, a ocorrência da inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa da vítima em Juízo (mídia fl. 49):
A vítima Gisele de Cássia Ferreira do Santos declarou em juízo que voltava de seu trabalho e estava caminhava na Tv. Vileta em direção à sua residência quando percebeu a aproximação do acusado, na condução de uma bicicleta. Que próximo à vítima vinha andando uma senhora, tendo esta entrado em uma casa, e a vítima permaneceu caminhando, mas sozinha. Mais à frente, o réu se escondeu atrás de um carro e a abordou com uma arma de fogo que depois soube ser um simulacro, proferindo a frase Bora, passa o celular. Disse que lhe entregou todos os seus pertences, incluindo bolsa, celular e relógio. O acusado abriu a carteira e viu que não continha dinheiro, instante em que a declarante lhe pediu os seus documentos de volta. Assim, o acusado jogou a bolsa e carteira no chão, empreendendo fuga apenas em posse do celular e do relógio. Ao chegar em casa, a declarante contou para seu primo os fatos e descreveu as características do réu, pelo que o primo foi ao encalço do denunciado e o encontrou em uma parada de ônibus tirando o chip do celular roubado. O primo gritou que o réu era ladrão e os populares que estavam no local o detiveram. Que passou para o seu primo as características do acusado. Às perguntas da Defesa respondeu que foi abordada em uma parte mais escura da rua, porém a penumbra não a impediu de bem visualizar o rosto do réu. Disse que o relógio foi encontrado no bolso do acusado e, portanto, todos os seus bens foram recuperados. Declarou que entre a abordagem delitiva e a captura do acusado decorreu o lapso temporal de aproximadamente 15 min. Por fim, afirmou que em nenhum momento percebeu que a arma exposta se tratava de um simulacro, bem como que o reconhece sem hesitação.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que inclusive o recorrente confessa que roubou o celular com o uso de um simulacro e em seguida se evadiu do local do roubo, tendo sido capturado momentos após em posse da
res furtiva
, logo, não havendo o que se falar desclassificação do delito para a modalidade tentada.
1.1.2 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO

Assevera que o Juízo
a quo
deveria reduzir o patamar da pena-base, aquém do mínimo legal e em 1/6 (um sexto), em razão da atenuante de confissão.

É improcedente o pleito, quando sequer o Juízo
a quo
, a quando da fixação da pena do recorrente na sentença condenatória, deveria ter reduzido a pena do recorrente aquém do mínimo legal em razão da atenuante de confissão, ante a vedação disposta na Súmula n. 231/STJ, logo, não havendo o que se falar em aumento do patamar de atenuação.

Ad argumentandum tantum
, cumpre salientar que o patamar de atenuação a ser fixado pelo Juízo é de discricionariedade e subjetividade deste, atendendo ao critério de proporcionalidade às peculiaridades do caso concreto, e não a critérios matemáticos.
1.2 - DAS RAZÕES DO

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(fls. 61/66)
1.2.1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA ANTE A VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 231/STJ

Aduz o
parquet
que o Juízo
a quo
não poderia reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em conformidade com o disposto na Súmula n. 231/STJ, bem como em atenção à Separação de Poderes, haja vista não poder o magistrado ir contra a vontade do legislador.

Assevera que a pena do recorrido deve ser reajustada para patamares mais condizentes com a realidade do fato delitivo, em face da existência de circunstâncias judiciais a serem valoradas em desfavor do recorrente.

Inicialmente, cumpre salientar que a Súmula n. 231 do STJ, é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, assim vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009).
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:
(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Alio-me ao posicionamento descrito pelo
parquet
em suas razões de que reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria é uma clara ofensa à Separação dos Poderes e ao princípio da legalidade, considerando-se que o legislador não expressou tal possibilidade no
Codex
Penal, logo o Juízo deve ficar adstrito ao intervalo cominado ao tipo penal.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Todavia ante ao pleito do
parquet
pela reforma da dosimetria da pena de uma forma geral, passa-se, a seguir, a reanálise da fixação da pena.
1.2.2 - DO PLEITO PELA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA COM ELEVAÇÃO DA PENA DO RECORRIDO

Assiste razão ao
parquet
ao pleitear pela reanálise da dosimetria da pena, com a majoração da pena do recorrente, haja vista haver nos autos comprovação de circunstâncias judiciais que autorizam a fixação da pena do recorrente acima do mínimo legal, conforme se demonstrará a seguir.

Da análise dos vetores do art. 59, do CPB, se verifica:
a)

Culpabilidade
:
A culpabilidade do recorrente é circunstância a ser valorada
negativamente
, considerando-se que o recorrido premeditou a ação delitiva, pois passou da vítima a observando, e se escondeu mais adiante atrás de um carro esperando o momento oportuno para efetuar o roubo, e no momento em que a vítima ficou sozinha na rua, pois anteriormente vinha uma senhora caminhando próximo desta, o recorrido a abordou e efetuou o assalto. Ademais cabe ressaltar que da própria confissão do recorrido, que este estava em liberdade condicional quando efetuou o crime objeto do presente processo, fatos estes que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do recorrente.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante a sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação suso delineada;
b)
Antecedentes
:
não registra antecedentes
, pois à época da condenação, em que pese respondesse a outros processos criminais (00211025-8.2012.814.0401 - Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém; 0020072-51.2013.814.0401- 3ª Vara Criminal de Belém), ambos não tinham trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usado em desfavor do réu,
ex vi
da Súmula nº. 444, do STJ;
c)
Conduta Social
: o vetor é neutro, haja vista inexistirem nos auto provas que subsidiem a avaliação do comportamento do recorrido em seu ambiente familiar, social ou laboral;
d)
Personalidade
: o vetor é neutro, pois inexistem nos auto provas que permitam a avaliação da personalidade do recorrente;
e)
Motivos do crime
: o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, logo, é
neutro
o vetor;
f)
Circunstâncias do crime
: valoro
negativamente
, considerando-se que o recorrido perpetrou o delito em horário avançado da noite 21:50hs, no qual a rua se encontra com menos movimentação, e contra vítima mulher, de modo a garantir o êxito em sua empreitada delitiva;
g)
Consequências do crime
: não demonstradas nos autos, sobretudo, em razão de a vítima ter conseguido recuperar a
res
furtiva, logo,
neutra
a vetorial;
h)
Comportamento da vítima
: o vetor é
neutro
, considerando-se que a vítima em nada contribuiu para o cometimento do delito,
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, havendo a valoração negativa dos vetores judiciais referentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), haja vista a confissão do recorrido em Juízo, pelo que, reduz-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, destacando-se que também nesta fase a atenuação da pena é realizada de forma discricionária e subjetiva e não atendendo a critérios matemáticos, mas sim proporcionais às peculiaridades do caso, destarte, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Em sendo assim, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE JONNY MELO DOS SANTOS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a dosimetria da pena do recorrido
JONNY MELO DOS SANTOS
, com a consequente elevação de sua pena para o
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator